Tribunal: TJMT
Processo: 1002669-26.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002669-26.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MARCOS DAVID COSTA LIMA - CPF: 053.036.783-18 (AGRAVADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO POR CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – REINCIDÊNCIA EM DELITO COMUM – DECISÃO QUE ESTIPULOU O PATAMAR DE 40% DE PENA CUMPRIDA PARA A PROGRESSÃO DE REGIME –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENDIDA A ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5, PREVISTA NO ART. 2.º, §2.º, DA LEI N.º 8.072/90 – ADVENTO DA LEI N.º 13.964/2019 QUE REVOGOU O ALUDIDO DISPOSITIVO LEGAL – NOVOS CRITÉRIOS DE PROGRESSÃO REGIMENTAL DISPOSTOS NO ART. 112 DA LEI N.º 7.210/1984 – OMISSÃO LEGISLATIVA QUANTO AOS REINCIDENTES GENÉRICOS CONDENADOS POR CRIMES HEDIONDOS OU EQUIPARADOS COM RESULTADO MORTE – INTEGRAÇÃO DA LACUNA LEGAL COM BASE NO PRINCÍPIO DO
FAVOR REI –
EXEGESE MAIS FAVORÁVEL AO REEDUCANDO – APLICAÇÃO DO CRITÉRIO FRACIONÁRIO DE 50%, PREVISTO NO ART. 112, INC. VI, ALÍNEA
A
, DA LEP – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXECUTADO, EM RAZÃO DA VEDAÇÃO EXPRESSA AO LIVRAMENTO CONDICIONAL –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Muito embora a Lei n.º 13.964/2019 tenha trazido disposições sobre o livramento condicional, não alterou nem revogou expressamente o texto normativo que antes versava sobre tal instituto.

Logo, não se apresenta prejudicial ao executado a aplicação retroativa do índice de 50% para a progressão de regime, previsto no art. 112, inc. VI, alínea
a
, da LEP, aos condenados por crimes hediondos ou equiparados com resultado morte, que são reincidentes genéricos, uma vez que a vedação à concessão do livramento condicional nele contida restringe-se ao período previsto para a progressão de regime, não impedindo posterior requerimento com fundamento no art. 83, inc. V, do CP, que permanece vigente no ordenamento jurídico, afastando-se, com isso, qualquer pretensão de ultratividade do art. 2.º, §2.º, da Lei n.º 8.072/90 e adoção da fração de 3/5 para a satisfação do requisito objetivo para promoção do reeducando a regime menos severo.

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:

MARCOS DAVID COSTA LIMA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena n.º
0013566-14.2017.8.11.0042, que
estabeleceu o índice de 40% (quarenta por cento) de pena cumprida como requisito objetivo para a progressão de regime
, no que se refere à condenação do ora agravado
Marcos David Costa Lima
pelo crime de
homicídio qualificado.

Nas razões recursais disponíveis no ID
157907157,
o
Parquet
almeja a cassação da r. decisão impugnada, para que seja alterada a
fração da progressão de regime do
delito contra a vida
para
3/5
,
prevista no revogado art. 2.º, §2.º, da Lei n.º 8.072/90
, ao argumento de que, consoante
entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça
, não há falar em retroatividade do art. 112, inc. VI, alínea
a,
da Lei n.º 7.210/84 aos condenados por crimes hediondos
com
resultado morte que sejam reincidentes em crimes comuns, porque, apesar de mais benéfico o índice de 50%,
a
vedação expressa à concessão de livramento condicional
é prejudicial ao apenado
, ressaltando, ainda, que o quantitativo de 40% contido no inc. V do mesmo artigo é aplicado exclusivamente aos condenados por crimes hediondos ou equiparados
sem
resultado morte, o que não é o caso da hipótese em apreço.

Em contrarrazões vistas no ID
157907161
, o recorrido rechaça a pretensão ministerial e requer seja negado provimento ao agravo.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. juízo
a quo

manteve
a decisão reprochada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID
157907162.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
161375668
, opinou pelo
parcial provimento
do recurso
, aplicando-se o índice de 50% sobre a pena relativa ao crime de homicídio qualificado para a progressão de regime do reeducando, previsto no art. 112, inc. VI, alínea
a,
da LEP.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pelo
Parquet
.

Como se sabe, o
art. 2.º, §2.º, da Lei n.º 8.072/1990
, com redação dada pela Lei n.º 11.464/2007, estipulava as frações de pena cumprida necessárias ao preenchimento do requisito objetivo para a progressão de regime nos casos de condenação pelos chamados “crimes hediondos” e,
sem discriminar entre a reincidência genérica e específica
, previa que
“a progressão de regime
, no caso dos condenados aos crimes previstos neste artigo,
dar-se-á após o cumprimento
de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e
de 3/5 (três quintos), se reincidente
”
. – Sublinhei.

Todavia, com o
advento da Lei n.º 13.964/2019
, o aludido dispositivo foi revogado e deu-se nova redação ao art. 112 da Lei n.º 7.210/84, alterando a forma de computar o período de pena cumprida condicionante da progressão de regime, com novos critérios percentuais; e, dentre outras providências,
passou a restringir a aplicação do índice de 60%

– equivalente a 3/5 –
ao
apenado
“reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”
.

Assim, tanto a interpretação literal quanto a exegese gramatical da dicção legal levam a concluir que a incidência do
índice mais gravoso para a progressão, doravante, condiciona-se à existência de
reincidência qualificada ou específica
em delitos desta natureza.

Portanto, as alterações promovidas no art. 112 da Lei n.º 7.210/84 consubstanciam
novatio legis in mellius
ou
superveniência de lei penal material mais benéfica
, notadamente no que se refere aos chamados
reincidentes simples ou genéricos
, ou seja, aqueles condenados por crimes hediondos ou equiparados, cuja reincidência deriva de condenação anterior por infração comum, a ensejar a
ação retraída da lei posterior favorável (retroação da
lex mitior
) no que lhes concerne
, com fulcro comando axiomático insculpido no
art. 5.º, inc. XL, da Constituição Federal
e no
art. 2.º, § único, do Código Penal
.

Diante disso, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça,
sob a sistemática do julgamento dos recursos repetitivos
, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial representativo da controvérsia e reconheceu a retroatividade da lei anticrime nos lapsos para a progressão de regime em crime hediondo ou equiparado
sem
resultado morte,
assentando a seguinte tese
:

“
É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante
” (REsp n. 1.910.240/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 26/5/2021, DJe de 31/5/2021).

Essa, no entanto, não é a situação retratado nos autos, pois o ora agravado, embora reincidente genérico, ostenta uma condenação por crime hediondo
com
resultado morte, praticado antes da entrada em vigor da Lei n.º 13.964/2019.

Assim, alega o
Parquet
a impossibilidade da aplicação retroativa do índice de 40%, previsto no art. 112, inc. V, da Lei n.º 7.210/84, imposto pelo MM. Juízo
a quo
, porque, como já exposto anteriormente, é incidente exclusivamente aos condenados por crimes hediondos ou equiparados
sem
resultado morte.

Outrossim, sustenta não ser possível a adoção do quantitativo de 50%, disposto no art. 112, inc. VI, alínea
a
, da LEP, porque, em sua parte final,
veda expressamente o livramento condicional
, o que seria mais prejudicial ao apenado, a impedir a ação retraída da lei posterior.

Nessa conjuntura, deve ocorrer a
ultratividade do art. 2.º, §2.º, da Lei n.º 8.072/90
, com a incidência da fração de 3/5 para a progressão de regime em relação ao delito de homicídio qualificado por qual cumpre pena o apenado.

Sucede que, apesar de existirem posicionamentos em sentido contrário, um, inclusive, citado pelo próprio Ministério Público no intuito de encampar a sua tese, recentemente as duas Turmas Criminais do Superior Tribunal de Justiça alinharam o entendimento de que, conquanto o chamado “Pacote Anticrime” tenha trazido disposições sobre livramento condicional, não alterou nem revogou expressamente o texto normativo que antes versava sobre a matéria, no caso em apreço, o Código Penal, cujo artigo 83, inc. V e parágrafo único, dispõe:

“
Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

(...)

V -
cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir”

Com isso,
é possível e não prejudicial ao executado a aplicação retroativa do art. 112, inc. VI, alínea
a
, da Lei n.º 7.210/84 aos condenados por crimes hediondos ou equiparados
com
resultado morte, praticados antes do advento da Lei n.º 13.964/2019, e que são reincidentes genéricos,
porque, em uma interpretação sistemática, a vedação da concessão do livramento condicional restringe-se ao período previsto para a progressão de regime, não impedindo posterior pleito com fundamento no art. 83, inc. V, do CP,
que permanece vigente no ordenamento jurídico, sem que isso configure combinação
de
leis.

Para ilustrar, cito os seguintes precedentes nesse sentido das duas Turmas Criminais do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. REINCIDÊNCIA GENÉRICA
. LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). OMISSÃO LEGISLATIVA. HIPÓTESE NÃO ABRANGIDA PELA NOVATIO LEGIS. ANALOGIA IN BONAM PARTEM.
APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 50% PREVISTO NO ART. 112, VI, "A", DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL - LEP. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Com a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), foi revogado expressamente o art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/1990 (art. 19 da Lei n. 13.964/19), passando a progressão de regime, na Lei de Crimes Hediondos, a ser regida pela Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal - LEP), a qual, em seu art. 112, modificou a sistemática da progressão de regime, introduzindo critérios e percentuais distintos e específicos para cada grupo, a depender da natureza do crime.

2. No presente caso, o agravado foi sentenciado por crime hediondo com resultado morte, tendo sido reconhecida sua reincidência devido à condenação definitiva anterior pela prática de crimes comuns.

Entretanto, diante da inexistência de previsão a disciplinar a progressão de regime para a hipótese dos autos, uma vez que os percentuais de 60% e 70% foram destinados aos reincidentes específicos,
a nova lei deve ser interpretada mediante a analogia in bonam partem, aplicando-se, para o condenado por crime hediondo, com resultado morte, que seja reincidente genérico, o percentual de 50%, previsto no inciso VI do art. 112 da Lei de Execução Penal. Precedentes.

3.
Esta Corte vem entendendo que se revela "possível aplicação retroativa do art. 112, VI, 'a', da LEP aos condenados por crime hediondo ou equiparado com resultado morte que sejam primários ou reincidentes não específicos, sem que tal retroação implique em imposição concomitante de sanção mais gravosa ao apenado, tendo em vista que, em uma interpretação sistemática, a vedação de concessão de livramento condicional prevista na parte final do dispositivo somente atingiria o período previsto para a progressão de regime, não impedindo posterior pleito com fundamento no art. 83, V, do CP" (AgRg nos Edcl no HC n. 689.031/SC, relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 19/11/2021).

4. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no REsp n. 1.995.489/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma
, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022) – destaquei.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA
. LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME).
APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 50% (CINQUENTA POR CENTO). AUSÊNCIA DE COMBINAÇÃO DE LEIS.

1.
A jurisprudência desta Corte possui entendimento de que não há impedimento para a aplicação retroativa do novo percentual de progressão de regime estabelecido pela Lei nº 13.964/2019, em razão da vedação do livramento condicional, porquanto referido instituto estava regido em lei diversa da que tratava a progressão de regime.

2. Enquanto o livramento condicional estava regulamentado materialmente no Código Penal, a progressão de regime era tratada na Lei de Execução Penal (Lei 7.210/1984) e na Lei de Crimes Hediondos (Lei 8.072/1990). Dessa forma, no presente caso, não há combinação de leis.
Tratando-se de condenado por crime hediondo com resultado morte e reincidente não específico (roubo), o livramento condicional continuará sendo regulado pelo Código Penal e a progressão de regime será regulada pela Lei de Execução Penal.

3. Portanto, o percentual a ser aplicado para progressão de regime é de 50%, diante da aplicação do art. 112, inciso VI, da Lei 7.210/1984.

4. Agravo regimental improvido”
(AgRg no HC n. 740.836/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região),
Sexta Turma
, julgado em 20/9/2022, DJe de 23/9/2022) – destaquei.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, depreende-se dos autos e das informações obtidas no SEEU que o ora agravado
MARCOS DAVID COSTA LIMA
cumpre a pena total de
24 (vinte e quatro) anos e 04 (quatro) meses
, no regime
fechado
, derivada das sentenças condenatórias proferidas nos seguintes processos:

a)

Ação penal n.º 0002880-43.2011.8.11.0051, em que condenado pelo crime de
roubo majorado [art. 157, incs. I e II, CP]
e
furto qualificado [art. 155, §4.º, inc. I, CP]
, praticados em
15/09/2011
, que transitou em julgado em
22/10/2015;

b)

Ação penal n.º 0030347-77.2018.8.11.0042, em que condenado pelo crime pelos crimes de
apropriação indébita [art. 168,
caput
, CP]
e
homicídio qualificado [art. 121, incs. III, IV e V, CP]
, praticados em
23/06/2018
, que transitou em julgado em
26/04/2021.

Nota-se, portanto, que,
na data do cometimento da infração hedionda com resultado morte
, o ora agravado
ostentava apenas uma condenação por crimes de natureza comum
, tratando-se, portanto, de
reincidente genérico ou simples
.

Inobstante a isso, o MM. Juiz da Execução Penal aplicou, para o crime de homicídio qualificado, o índice de 40% para a satisfação da condição objetiva para a progressão de regime do reeducando, previsto no art. 112, inc. V, da LEP,
sendo de rigor a retificação da r. decisão objurgada, adotando-se o fracionário de 50%, disposto no art. 112, inc. VI, alínea
a
, da Lei n.º 7.210/84
, que, ao contrário do alegado pelo Ministério Público, não se apresenta prejudicial ao executado ante a vedação ao livramento condicional, conforme já explicitado anteriormente.

Com isso não há falar em ultratividade do art. 2.º, §2.º, da Lei n.º 8.072/90, pois a lei nova apresenta-se mais benéfica ao sentenciado.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
para
retificar o cálculo penal
, aplicando-se, ao crime de
homicídio qualificado
por qual o reeducando
MARCOS DAVID COSTA LIMA
cumpre pena, o
índice de 50%
para a progressão de regime
, previsto no art. 112, inc. VI, alínea
a
, da Lei n.º 7.210/84, por se tratar de
reincidente genérico
com condenação em crime hediondo com resultado morte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023